Tribunal: TJSP
Processo: 1007302-76.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e perdas e danos – Negócio jurídico envolvendo a entrega de materiais metálicos, cujo imóvel discutido foi dado em garantia, e que diz respeito a coisas móveis, corpóreas e semoventes – Matéria inserida na competência das 25a à 36a Câmaras de Direito Privado desta Corte – Inteligência do artigo 5o, inciso III.14, da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e perdas e danos – Negócio jurídico envolvendo a entrega de materiais metálicos, cujo imóvel discutido foi dado em garantia, e que diz respeito a coisas móveis, corpóreas e semoventes – Matéria inserida na competência das 25a à 36a Câmaras de Direito Privado desta Corte – Inteligência do artigo 5o, inciso III.14, da Resolução no 623/2103 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007302-76.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que são apelantes
VALDIR ANTONIO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA) e HELENA MARIA DE
CARVALHO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GESSE GOMES
MORENO, GILVANE ALVES PIMENTEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
ROSEMERI DO NASCIMENTO PIMENTEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
G.A. PIMENTEL METAIS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-76.2018.8.26.0408 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35096
APEL.No: 1007302-76.2018.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APTE. : VALDIR ANTÔNIO DA CRUZ E OUTRA
APDO. : GESSE GOMES MORENO E OUTROS
JUIZ(A): FLÁVIO AUGUSTO REINERT
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de rescisão
contratual cumulada com cobrança e perdas e danos

Negócio jurídico envolvendo a entrega de materiais
metálicos, cujo imóvel discutido foi dado em garantia, e que
diz respeito a coisas móveis, corpóreas e semoventes

Matéria inserida na competência das 25a à 36a Câmaras de
Direito Privado desta Corte
Inteligência do artigo 5o,
inciso III.14, da Resolução no 623/2103 RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 308/326, que julgou a ação __, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
em
relação
a
GESSE
GOMES
MORENO
e
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos em relação
a
GILVANE
ALVES
PIMENTEL,
ROSEMERI
NASCIMENTO PIMENTEL e G.A. PIMENTEL METAIS
ME, os quais condeno, solidariamente, ao pagamento de R$
203.560,48 (duzentos e três mil, quinhentos e sessenta reais e
quarenta e oito centavos) aos autores, cujo valor deverá ser
atualizado segundo a tabela prática do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e acrescido de juros de 1% (um por
cento) ao mês a partir de 21.11.2018, data do cálculo que
aparelhou a inicial (fl.52).
Por consequência, declaro EXTINTO o processo, com
resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Quanto ao requerido Gesse, os autores sucumbiram na
integralidade, motivo pelo qual deverão arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, o que ficará suspenso uma vez que beneficiários da
justiça gratuita (fl. 53).
Já quanto aos requeridos Gilvane, Rosemeri Nascimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-76.2018.8.26.0408 -Voto no
3
Pimentel e a pessoa jurídica, sucumbiram em maior parte, de
maneira que deverão arcar com 80% das custas e despesas
processuais, e os autores com os 20% restantes. Ainda, cada
parte deverá arcar com honorários advocatícios à parte
contrária no valor de 15% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o que
ficará suspenso em relação aos autores e também aos
requeridos, uma vez que beneficiários da justiça gratuita (fls.
53 e 187/188). (...)”
Inconformados, buscam os requerentes a reforma da
decisão (fls. 331/340), argumentando que todos os réus devem ser
solidariamente responsáveis pelo valor devido, “uma vez que, os
Apelados Gilvane e Rosemeri pactuaram o compromisso com os
Apelantes de efetuarem os pagamentos das notas promissórias, além de
colocarem como Garantidor Solidário da dívida a empresa de
propriedade de Gilvane, denominada de G. A. Pimentel Metais Me,
incluindo como garantia o estoque da mesma. Já o Apelado Gesse,
também deverá ser responsabilizado, pois, foi indicado pelo Gilvane e
pela Rosemeri a se imitir na posse do imóvel, objeto da lide.” (sic fls.
335).
Mencionam que “o Apelado Gesse não realizou
nenhum pagamento aos Apelantes, tampouco comprovou nos Autos que
o pagamento ocorreu com a entrega do estoque de materiais metálicos
que possuía no estabelecimento comercial G. A. PIMENTEL METAIS
ME” (sic fls. 336), ressaltando expressamente que “O MATERIAL
METÁLICO SERVIA UNICAMENTE PARA GARANTIR A DÍVIDA
CONTRAÍDA PELOS APELADOS, NÃO TENDO QUALQUER CUNHO
DE PAGAMENTO” (sic fls. 338).
Esclarecem que o valor do negócio foi de
R$175.000,00 e que não receberam qualquer material metálico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-76.2018.8.26.0408 -Voto no
4
corréu Gesse, requerendo, ao final, que ele seja solidariamente
responsável pelo pagamento do valor de R$203.560,48 fixado pela
sentença.
Recurso respondido (fls. 344/354).
Este processo chegou ao TJ em 17/11/2020, sendo a
mim distribuído em 24/11/2020, com conclusão na mesma data (fls.
356). Caso estudado e voto concluído em 16/12/2020.
É o Relatório.
A controvérsia que ensejou esta demanda diz respeito
a negócio jurídico envolvendo a entrega de materiais metálicos, cujo
imóvel aqui discutido foi dado em garantia. Não há controvérsia sobre a
compra e venda do imóvel, insurgindo-se os recorrentes com relação à
responsabilidade solidária do corréu Gesse Gomes Moreno.
Tratando-se de ação que verse sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes, a competência para análise do recurso é da
Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, item III.14,
da Resolução 623/2013, que assim dispõe:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes;”
Como bem observou o Magistrado sentenciante,
“independentemente da existência de vício de consentimento, é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007302-76.2018.8.26.0408 -Voto no
5
que o requerido Gilvane recebeu os materiais metálicos almejados,
tanto é que em nenhum momento reclamou seu descumprimento por
parte do autor. Por isso, eventual erro cometido pelo requerido (que
celebrou contrato de imóvel, acreditando se tratar de materiais
metálicos), convalidou-se com a entrega dos referidos materiais, razão
pela qual o contrato se mantém hígido em relação a todas as cláusulas
compatíveis com o verdadeiro objeto (estoque de materiais metálicos).”
(fls. 323).
Trata-se de regra de competência, que não pode ser
ignorada. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a
remessa dos autos à redistribuição.
MIGUEL BRANDI
Relator